Tribunal: TJBA
Processo: 8021717-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021717-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA BORBA

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS AFASTAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado por pessoa física que alegava não possuir condições financeiras de arcar com os custos processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz dos elementos constantes nos autos, é possível o afastamento da presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte, justificando-se o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/1988, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, conforme art. 99, § 3º do CPC.

4. No entanto, o julgador pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando os elementos constantes nos autos demonstrarem que a parte possui condições de suportar os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

5. No caso concreto, além de a parte Agravante possuir formação em nível superior, é empresária do ramo odontológico, consta como responsável por clínica com capital social relevante e detém diversos imóveis registrados em seu nome, conforme declaração de imposto de renda.

6. Os extratos bancários apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência, por não serem atuais e restritos a uma única instituição financeira.

7. A decisão monocrática observou corretamente o conjunto probatório e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o indeferimento da gratuidade da justiça quando ausente comprovação da alegada insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada com base em elementos dos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

2. A atividade empresarial, a titularidade de bens de valor e a ausência de documentos atualizados e abrangentes que comprovem a alegada insuficiência de recursos autorizam o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo interno nº
8021717-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
e
REINALDO DE OLIVEIRA BORBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA